Tribunal: TJES
Processo: 5003039-73.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003039-73.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCINETE GALON MEIRELES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003039-73.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: LUCINETE GALON MEIRELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
VALOR ELEVADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi vítima de um golpe junto ao banco requerido, existindo decisão judicial determinando o pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação de serviço, o cancelamento do contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta e a devolução das parcelas descontadas da conta bancária da autor, no processo registrado sob o nº 5001666-41.2022.8.08.0014. Todavia, aduz que a requerida também realizou a negativação do nome da autora em decorrência do débito, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6604592, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6604587), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6604585) dispôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 26005486.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de parcial reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, foi vítima de um golpe e buscou amparo judicial através do processo registrado sob o nº 001666-41.2022.8.08.0014 (ID. 6604500), cuja decisão determinou a nulidade do contrato de empréstimo firmado.

Não obstante, após decisão judicial no referido processo, descobriu que havia sofrido uma negativação indevida (ID 6604501) decorrente de débito que a recorrente não comprovou ser legítimo.

A recorrente, por sua vez, reconhece a negativação do nome da parte autora, aduzindo que esta foi realizada em 17/04/2022 e foi mantida até o dia 01/06/2022; aduz que não realizou a negativação do nome da parte autora depois que a sentença meritória no processo de n. 5001666-41.2022.8.08.0014 declarou a nulidade do contrato de empréstimo, todavia, é evidente que a recorrente possuía ciência de que havia uma decisão antecipatória determinando a suspensão de eventuais cobranças decorrentes do referido contrato, motivo pelo qual entendo indevida a negativação.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, feita posteriormente ao ajuizamento da demanda e da decisão cautelar proferida naqueles autos, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Contudo, não reputo como razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que desproporcional ao fato, razão pela qual a reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, considerando principalmente que se trata de erro do banco recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
p
ara reformar a sentença objurgada e reduzir a indenização por dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)